Tribunal: CARF
Processo: 37183.005978/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37183.005978/2006-71
ACÓRDÃO
2001-007.652 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SENGE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/10/2006
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
O pedido de restituição condiciona-se à liquidez do direito, por meio da
comprovação documental, cujo ônus compete e recai sobre o contribuinte.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que
se falar em direito creditório passível de restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.652 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.005978/2006-71
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a apreciação da declaração de
compensação até a manifestação de inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 183/187):
Trata o presente processo de Requerimento de Restituição da Retenção - RRR,
protocolada em 28.11.2006, por meio do qual o interessado supra solicita a
restituição de valores referentes às competências 07/2006 a 10/2006, em
virtude da retenção realizada no estabelecimento matriz em valor superior às
contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, no total de R$ 10.470,41.
Em 23/06/2014, o Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT intimou o
requerente para que este apresentasse (fls. 79/81):
- Retificação da GFIP da competência 07/2006 para declarar corretamente
os fatos geradores de contribuições previdenciárias, informados em RAIS e
DIRF e omitidos em GFIP;
- correção da GFIP da competência 09/2006 com relação ao valor retido
informado no pedido;
- Demonstrativo dos valores das COMPENSAÇÕES efetuadas nas
competências 13/2008 e 04/2011, originárias do crédito compensado nas
competências envolvidas;
- Contabilidade e folha de pagamento em meio digital (MANAD) das
competências 08/2005 a 01/2006.
- Última Alteração Contratual.
Em 18.07.2014, a SENGE apresentou a última alteração contratual e solicitou
prorrogação do prazo inicial de 20 dias para mais 30, alegando não ter conseguido
retificar as GFIP e juntar toda documentação, pedido este negado por ter sido
considerado razoável o prazo concedido (fl. 110).
Em 23.07.2014, o Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT de
Salvador/BA indeferiu o pedido de restituição, fls. 109/113, por entender que o
contribuinte,
embora
intimado,
deixou
de
apresentar
documentos
indispensáveis, a saber:
[...] considerando que o contribuinte foi devidamente intimado, limitando-
se apenas, a apresentar a Última Alteração Contratual e pedir mais 30
(trinta dias) de prazo sem se manifestar sobre a totalidade dos demais
documentos,
informações
e
solicitações
pedidas
na
Intimação
SEORT/DRF/SDR de 23/06/2014, abstendo-se de declarar em GFIP os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, omitidos na competência
07/2006 provenientes da RAIS e da DIRF, assim como, os valores das
retenções sofridas na competência 09/2006, em não observância ao
disposto no art 17 da IN RFB 1.300/2012 (telas anexas) e de apresentar
Demonstrativo, assinado por Representante Legal da Empresa, dos valores
das COMPENSAÇÕES efetuadas nas competências 13/2008 e 04/2011,
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.652 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.005978/2006-71
3
originárias do crédito compensado em competências envolvidas no objeto
do pedido (07/2006 a 10/2006), conforme consulta às Compensações
Declaradas em GFIP do Sistema Rest WEB em anexo, bem como, os
arquivos digitais da Contabilidade e Folha de Pagamento de Salários; em
razão disso, concluo pela improcedência do pedido e amparado no que
dispõe os artigos 17 e 76 da IN RFB 1.300/2012, proponho o indeferimento
da restituição pleiteada. (grifos originais).
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado em 04.08.14, ingressou o contribuinte com Manifestação de
Inconformidade em 19.09.2014, fls. 116/117 alegando em síntese que:
- apesar do interesse, não conseguiu juntar toda a documentação solicitada
porque recebeu ao mesmo tempo 5 (cinco) manifestações referentes a
pedidos de restituição de outros meses;
- todos os documentos solicitados são ora juntados;
- o contribuinte tem direito à restituição, conforme documentos acostados.
Requer acolhimento da manifestação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, indeferindo a restituição pleiteada, encontrando-se
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/10/2006
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O requerimento de restituição deve estar acorde com a declaração das
correspondentes informações em GFIP, de forma a instruir devidamente o
processo e possibilitar análise de mérito conclusiva.
Cientificada da decisão, em 12/03/2015 (fls. 190/191), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 10/04/2015, recurso voluntário (fls. 291/293), insurgindo-se
contra o indeferimento do pedido de restituição formulado, alegando, preliminarmente, que em
razão de erros materiais apurados nas competências 07/2006 a 10/2006, tem direito a restituição
pleiteada aprovada Decreto no 3.048/99. No mérito alega que procedeu as correções nas referidas
competências, ao teor dos documentos ora anexados, sanando assim todas as pendências que
impediram as restituições pleiteadas. Requer, ao final, o provimento do pedido de restituição
formulado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 195/258.
Em 28/12/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem emitisse informação/parecer conclusivo após o exame das GFIP retificadoras, bem como
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.652 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.005978/2006-71
4
demais informações que julgar pertinentes, aí incluídos os documentos apresentados por ocasião
de sua manifestação de inconformidade, a fim de que seja averiguado a existência, ou não, de
crédito quantificável e restituível ao sujeito passivo, como posterior intimação da contribuinte
acerca do resultado da diligência (fls. 262/266), diligência regularmente cumprida, em 27/05/2024
(fls. 269/283), retornando os autos ao CARF, em 01/08/2024 (fls. 286), e sendo-me distribuído,
mediante sorteio, para prosseguimento do julgamento, em 05/09/2014.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Do pedido de restituição de valores indevidos relativos a contribuição
previdenciária - da inexistência do direito creditório alegado:
O litígio recai sobre o requerimento de restituição de retenção - RRR, no valor de R$
10.470,41, referente às competências 07/2006 a 10/2006, em virtude da retenção realizada no
estabelecimento matriz em valor superior às contribuições incidentes sobre a folha de pagamento,
o qual foi indeferido por meio do despacho decisório no 0306/2014, de 23/07/2014, buscando por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do reconhecimento
do direito creditório pleiteado, a importar no deferimento do pedido de formulado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção do indeferimento do despacho decisório traçados na decisão
recorrida (fls. 186/187):
Preliminarmente faz-se mister verificar-se se as pendências documentais
apontadas pelo SEORT foram devidamente corrigidas pela empresa.
Para a competência 06/2006, o dito setor solicitou que a empresa retificasse a
GFIP para que esta refletisse o valor retido informado no pedido de restituição.
Observando-se a GFIP enviada (no de controle LgHkAQONZZ30000-3), vê-se que a
divergência foi sanada, já que a empresa informou como valor de retenção R$
4.551,65, Idem para a competência 07/2006, já que a GFIP enviada (no de
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.652 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.005978/2006-71
5
controle OGQzNYNB8sZ0000-1) incluiu a remuneração informada em RAIS e DIRF,
corrigindo essa pendência apontada pelo SEORT.
Quanto à competência 13/2008, o SEORT solicitou o demonstrativo das
compensações declaradas em GFIP no valor de R$ 2.000,59 e a empresa
colacionou demonstrativo afirmando não haver declaração em GFIP de
compensações para essa competência (fl. 718), o que corresponde ao declarado
em GFIP retificadora de no de controle FxckTD0hadS0000-8, enviada em
09.07.2014.
Já no que interessa à competência 04/2011, a empresa colacionou o
demonstrativo solicitado (fl. 165), porém deixou em branco o período a que se
refere na GFIP (no de controle D2i9Ah46hRy0000-0), não corrigindo, portanto,
esse quesito.
Entretanto, há incoerências entre o pedido de compensação e as informações da
GFIP, quais sejam:

Observando-se o teor da Instrução Normativa SRP no 3/2005, em vigor à época do
pedido de restituição, tem-se que:
Art. 229. O direito à compensação ou à restituição está condicionado à
comprovação do recolhimento ou do pagamento do valor a ser
compensado ou requerido. (Revogado pela IN RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008) (Revogado pela Instrução Normativa no 971, de 13 de
novembro de 2009)
§ 1o As informações prestadas pelo sujeito passivo no requerimento de
restituição ou de reembolso deverão ser confirmadas nos sistemas
informatizados da SRP.
§ 2o Ocorrendo divergência entre as informações declaradas pelo sujeito
passivo no requerimento de restituição ou de reembolso e as constantes
nos sistemas informatizados da SRP serão exigidos documentos e
esclarecimentos que possibilitem regularizar a situação, inclusive quanto
à retificação de GFIP elaborada em desacordo com as orientações
contidas em manual próprio.
[...]
Art. 231. Quando a restituição ou o reembolso envolver a obrigatoriedade
de retificação de valores declarados em GFIP, correspondente a
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.652 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.005978/2006-71
6
competência relacionada no pedido, deverão ser observados os seguintes
procedimentos:
I - o requerimento apresentado por empresa, deverá ser instruído com
cópia da GFIP original e das retificações, conforme o caso, com os
respectivos recibos de entrega; (grifou-se)
II - o requerimento apresentado por segurado ou por terceiro não
responsável pelo recolhimento, conforme previsto no § 1o do art. 199, não
implica retificação da GFIP e isso não constitui impedimento à restituição
ao requerente.
Assim, a falta de harmonia entre GFIP e valores constantes no requerimento da
restituição levam no indeferimento do pleito.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que não há como
prosperar a pretensão recursal, porquanto a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Assim, considerando que, nesta fase recursal, não foram trazidas novas alegações
hábeis e contundentes a modificar o julgado, me convenço do acerto da decisão recorrida,
adotando como razão de decidir os fundamentos da INFORMAÇÃO FISCAL EQAUD/DRF/SALVADOR
no 2594/2024 (fls. 262/266), realizada em atendimento à resolução deliberada por este CARF (fls.
275/281) – sendo certo, diga-se de passagem, que embora intimado da aludida Informação
Fiscal, quedou-se silente, restando assim confirmada a inexistência do direito creditório alegado,
diante da falta de esclarecimentos, conforme solicitado pela unidade de origem – ao teor dos
excertos a seguir transcritos:
Confirmação da Retenção de 11%
A análise do pedido de restituição de contribuição previdenciária decorrente de retenção
de 11% busca confirmar, primeiramente, se houve de fato retenção de 11% sobre o valor
das notas fiscais de serviço, e se essa retenção foi devidamente declarada em GFIP.
De acordo com o art. 32 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, o contribuinte poderá
requerer o saldo a seu favor da retenção de 11%, desde que ela esteja destacada em nota
fiscal de serviço e declarada em GFIP, senão vejamos:
Art. 32. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços e não optar pela compensação dos valores retidos, na forma
prevista no art. 90, ou que possuir, após a compensação, saldo em seu favor,
poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção
esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), ressalvado o disposto no art. 33.
Contudo, caso não haja destaque da retenção na nota fiscal de serviço, o contribuinte
poderá requerer a restituição comprovando o seu efetivo recolhimento, nos termos do
inciso I, do parágrafo único, do art. 32 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, verbis:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.652 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.005978/2006-71
7
Art. 32.
Parágrafo único. Na hipótese da falta de destaque do valor da retenção na nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá
receber a restituição pleiteada somente se:
I - comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa contratante
Embora a legislação indique o destaque em nota fiscal como primeira forma de
demonstrar a ocorrência da retenção de 11%, evidente que se os recolhimentos efetuados
pelo tomador de serviço já constam dos sistemas do Órgão Fazendário, desnecessário
exigir do contribuinte a apresentação das notas fiscais apenas com o objetivo de
verificar o destaque da retenção. Assim, apenas nos casos em que a retenção recolhida
pelo tomador seja inferior ao valor da retenção declarada na GFIP deve-se pedir as notas
fiscais para confirmação do aludido destaque do valor da retenção de 11%.
Consultando a base de dados dos sistemas da Receita Federal do Brasil, confirmou-se o
recolhimento integral das retenções informadas pelo contribuinte em GFIP, exceto em
relação à competência 08/2006. Para essa competência, nem mesmo nas notas fiscais
foi possível a confirmação do valor total retenção informado na GFIP. Assim, em relação
à essa competência, o crédito poderia ser reconhecido no limite do valor efetivamente
confirmado através do recolhimento.
A planilha abaixo demonstra o resultado da análise da confirmação da retenção de 11% e
de sua declaração em GFIP:

Cumpre esclarecer, entretanto, que apenas a confirmação da retenção de 11% não
confirma a existência de crédito, melhor dizendo, de saldo credor a favor do
contribuinte.
Isso porque para que haja saldo credor, deve-se antes confirmar a consistência das
informações lançadas em GFIP, relativas à remuneração dos trabalhadores que
laboraram na atividade que suscitou a retenção de 11% sobre o valor do serviço, uma
vez que se trata de serviço prestado mediante cessão de mão de obra. Confirmada a
remuneração dos trabalhadores e apurada a contribuição previdenciária devida, pode-se,
então, identificar a existência ou não de crédito a favor do contribuinte.
Em análise das contribuições devidas apuradas em GFIP, não se identificou nenhuma
irregularidade ou incompatibilidade com as notas fiscais de serviço emitidas, que
despertasse a necessidade de análise da escrituração contábil.
As retenções de 11% foram declaradas em GFIP.
Compensações em Competências Posteriores
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.652 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.005978/2006-71
8
O contribuinte informou nas GFIP de 13/2008 e 04/2011 as competências de 07/2006 a
10/2006 como originárias do crédito compensado. Ou seja, realizou a compensação em
competências posteriores utilizando o saldo a compensar da GFIP de 07/2006 a 10/2006.
Em sua defesa, o contribuinte informa que retificou as GFIP de 13/2008 e 04/2011,
excluindo o valor compensado na GFIP de 13/2008, e alterando a competência originária
da compensação realizada na GFIP de 04/2011.
Contudo, a retificação feita pelo contribuinte não resolve o problema.
A retificação da GFIP de 13/2008 foi realizada bem depois do prazo prescricional de 05
(anos) para cobrança da contribuição previdenciária que deixou de ser paga em razão da
compensação. A competência é de 13/2008, e a retificação ocorreu em 09/07/2014. Por
essa razão a retificação não pode ser aceita como fundamento para deferir a restituição
requerida pelo contribuinte. O crédito já foi utilizado pelo contribuinte.
Quando à retificação da GFIP de 04/2011, em que o contribuinte alterou a competência
originária do crédito, substituindo a competência de 07/2006 a 10/2006 pelas
competências do período de 06/2009 a 10/2009, é necessário esclarecer que essas
mesmas competências se encontram informadas também em outras GFIP como
originárias do crédito compensado.
A soma do saldo a compensar nas GFIP de 06/2009 a 10/2009 foi de R$ 11.357,93, e o
total compensado utilizando essas mesmas competências como originária do crédito foi
de R$ 19.805,35, conforme planilhas abaixo:
Total do saldo a compensar identificado nas GFIP de 06/2009 a 10/2009:

Total compensado utilizando também as competências de 06/2009 a 10/2009.

Portanto, exceto se o contribuinte esclarecer, de forma detalhada, para que possa ser
averiguado, qual o valor retirado de cada competência, para utilização na compensação
nas competências posteriores, não há como reconhecer o crédito requerido no presente
pedido de restituição, tendo em vista que a mera retificação da GFIP da competência
04/2011 precisa ser fundamentada e esclarecida.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.652 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.005978/2006-71
9
Enfim, face aos argumentos acima, não foi possível confirmar a existência do crédito
requerido pelo contribuinte, devendo o mesmo, caso tenha interesse, esclarecer, com
elevado grau de detalhes as compensações realizadas nas competências 13/2008 e
04/2011, informando quanto exatamente do saldo a compensar da competência das GFIP
de 11/2006 foi utilizado nas compensações em 13/2008 e 04/2011.
Considerando toda a documentação apresentada pelo contribuinte, seja antes da emissão
do Despacho Decisório, ou na manifestação de inconformidade, ou mesmo no recurso
voluntário, conclui-se a presente diligência não confirmando a existência do direito
creditório requerido pelo contribuinte, cabendo ao mesmo prestar os esclarecimentos
necessários acerca das compensações acima mencionadas.
Destarte, constata a inexistência do direito creditório pleiteado, não há como
acolher o pedido formulado, portanto correto o procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho incólume a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 295
DF CARF MF
Original